Tribunal: TJDFT
Processo: 0705375-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705375-92.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSAFA ANGELIM DE LIMA APELADO: BANCO BRADESCO S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por JOSAFA ANGELIM DE LIMA contra sentença proferida pela 1a Vara Cível do Guará que, nos autos do processo de repactuação de dívidas instaurado em desfavor do BANCO BRADESCO, do ITAÚ UNIBANCO S.A. e do BANCO SANTANDER, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que o mínimo existencial da autora está preservado e de que o plano de pagamento apresentado não observa os requisitos legais. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil (CPC). Exigibilidade suspensa, diante da concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 79654747), o apelante alega que: 1) sua subsistência e de sua família dependem da integralidade dos seus rendimentos; 2) o mínimo existencial corresponde a tudo que seja essencial e necessário para assegurar uma vida minimamente digna; 3) as instituições financeiras praticaram concessão irresponsável de crédito; 4) apresentou o plano de pagamento compatível com sua capacidade financeira; 5) o art. 833, IV, do CPC, prevê a impenhorabilidade de verba salarial; 6) a Lei Distrital 840/2011 limita a 40% os descontos incidentes sobre a folha de pagamento; 7) a Lei Distrital 7.239/2023, em seu art. 2o, estabelece limite para a soma dos descontos efetuados em contracheque e em conta bancária. Requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular trâmite da ação de repactuação de dívidas. Sem preparo, diante da concessão da gratuidade de justiça (ID 79654398). Contrarrazões apresentadas (IDs 79654750, 79654751 e 79654753). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Cuida-se, na origem, de ação sob o rito especial do superendividamento (Lei 14.181/2021), em que Josafa pretende a renegociação de suas dívidas. Foi realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor, sem êxito. O autor requereu a instauração do processo de repactuação de dívidas. O juiz julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender que: 1) não ficou demonstrado comprometimento do mínimo existencial, nos termos do Decreto 11.150/21; 2) o plano de pagamento não preenche os requisitos legais; 3) não é cabível a limitação dos descontos, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085). Insurge-se Josafa contra a sentença. Argumenta que quase a integralidade de sua renda está comprometida com o pagamento de dívidas de crédito, o que compromete seu mínimo existencial e de sua família. Sustenta que apresentou plano de pagamento compatível com sua capacidade financeira e que há norma legal que disciplina a limitação dos descontos incidentes sobre verba salarial. O autor apresentou diversos documentos para demonstrar que há comprometimento do mínimo existencial. Todavia, faltam documentos e informações essenciais para uma análise mais aprofundada do alegado. Diante do exposto, converto o julgamento em diligência para que o apelante, querendo, apresente: 1) extratos bancários completos de todas as contas bancárias de sua titularidade, dos três últimos meses (deverá constar todas as entradas e movimentações da conta, além do saldo final do mês de referência); 2) imposto de renda completo, referente aos anos-calendário 2023 e 2024 (extrato completo); 3) extrato atualizado das dívidas negativadas nos cadastros de proteção ao crédito (o extrato deverá ser apresentado de maneira legível, com todas as informações de todas as dívidas inscritas); 5) extrato atualizado do relatório de empréstimos e financiamentos (SCR), que pode ser obtido no endereço eletrônico: https://www.bcb.gov.br/meubc/relatorioemprestimofinanciamento; 6) as três últimas faturas completas de todos os cartões de crédito que alega existir débitos - caso as faturas não estejam mais disponíveis, apresentar documento que demonstre o valor total devido; 7) os três últimos contracheques; 8) esclarecimento quanto à composição do grupo familiar e eventual contribuição financeira dos seus membros com os gastos do cotidiano; 9) esclarecimento quanto ao valor necessário para a garantia do seu mínimo existencial e de sua família, em razão de existir divergência entre o valor apresentado no plano de pagamento e na impugnação de ID 79654742; 10) outros documentos que julgue importantes para demonstrar a situação de superendividado. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator